Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719985-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LOBATO MATIAS DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO LOBATO MATIAS DOS SANTOS contra decisão na ação de cumprimento de sentença de no 0732860- 43.2020.8.07.0001, que deferiu pedido do credor para levantamento do valor de R$ 10.012,29 (dez mil e doze reais e vinte e nove centavos), omitindo-se quanto o julgamento da exceção de pré-executividade em que é alegado excesso na execução. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu a omissão quanto à apreciação da exceção de pré-executividade (ID 197210550) e a parte exequente, intimada a se manifestar, admitiu existir excesso da execução e conferiu quitação à dívida perseguida na lide (ID 197716743), o que foi reiterado nas contrarrazões do presente recurso (ID 59887181). Intimado o agravante para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal e do objeto do recurso (ID 60026606), este não se manifestou (ID 60509475). Considerando que o objeto do presente agravo diz respeito tão somente à omissão na análise da exceção de pré-executividade e no apontado excesso de execução, verificando-se que, conforme apontado, o juiz da causa reconheceu a omissão siderou a decisão agravada e o exequente reconheceu o excesso de execução e conferiu quitação à dívida perseguida na lide, tem-se que o presente recurso perdeu seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da perda superveniente de seu objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora